Tribunal: TJSP
Processo: 2096974-02.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante a prolação de sentença na origem, extinguindo-se o feito com resolução do mérito e confirmando a liminar anteriormente concedida. Perda superveniente do objeto recursal do recurso de embargos de declaração. RECURSO NÃO CONHECIDO.